Tribunal: TJES
Processo: 5014856-08.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014856-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONI ALUIZIO MAGESKI
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014856-08.2022.8.08.0035

Recorrente: LEONI ALUIZIO MAGESKI

Recorrida: LOCALIZA RENT A CAR SA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PEREMPTÓRIO DE 48 HORAS PARA O PREPARO. ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 80 DO FONAJE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LEONI ALUIZIO MAGESKI
em face de Decisão Monocrática que não conheceu do seu Recurso Inominado, por deserção, nos autos da ação de indenização que move contra
LOCALIZA RENT A CAR SA
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

A parte autora, após ter seu pleito julgado improcedente, interpôs Recurso Inominado, no qual formulou pedido de gratuidade de justiça.

Sobreveio Decisão Monocrática deste Relator que, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência no prazo de 48 horas que lhe fora concedido, bem como da ausência de recolhimento do preparo, não conheceu do recurso, por considerá-lo deserto.

Em Agravo Interno, o recorrente insiste no pedido de gratuidade de justiça, juntando, desta vez, documento do INSS para comprovar sua condição de hipossuficiente, e pretende a reforma da decisão monocrática para que seu Recurso Inominado seja conhecido e julgado.

Em contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus no momento oportuno e pretende a manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do Agravo Interno interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso é decidir sobre o acerto da decisão monocrática que, com fundamento no art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, declarou a deserção do Recurso Inominado.

O sistema jurídico dos Juizados Especiais Cíveis é orientado pelos princípios da celeridade, economia processual e simplicidade. Nesse contexto, a Lei nº 9.099/95 estabelece regras procedimentais próprias e prazos peremptórios, que devem ser estritamente observados pelas partes.

No caso dos autos, verifico que a Decisão Monocrática foi precisa ao aplicar a legislação de regência. O art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, estabelece que o preparo do recurso, que inclui todas as despesas processuais, deve ser realizado e comprovado nas 48 horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção. A única exceção a essa regra é o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Ao analisar o pedido de gratuidade, este Relator, oportunizou à parte recorrente que comprovasse a alegada insuficiência de recursos, concedendo-lhe o prazo de 48 horas. Contudo, conforme certificado nos autos, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação. A inércia da parte em cumprir a determinação judicial atrai a preclusão, que é a perda do direito de praticar o ato processual.

Diante disso, tenho que a apresentação de documentos somente nesta fase processual não tem o condão de reverter o quadro. Permitir a juntada extemporânea de provas que deveriam ter sido produzidas em momento oportuno seria violar a isonomia entre as partes e desconsiderar a natureza peremptória do prazo legal, o que é vedado pelo Enunciado 80 do FONAJE.

Outrossim, a decisão agravada não negou o direito constitucional à gratuidade de justiça; apenas aplicou a consequência processual prevista em lei para a desídia da parte em demonstrar os requisitos para a sua concessão no prazo que lhe foi facultado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
o recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a Decisão Monocrática de ID 15634827.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal para esta fase recursal.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)